Tribunal: TJMT
Processo: 1022026-92.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022026-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RUMILDE REI DE CASTRO - CPF: 460.468.101-59 (APELADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022026-92.2025.811.0041

APELANTE: CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: RUMILDE REI DE CASTRO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ADVOCACIA PREDATÓRIA REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, determinando sua limitação à taxa média de mercado, a devolução em dobro dos valores pagos a maior, o afastamento da mora e a condenação da ré nas verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não produção de provas requeridas; (ii) examinar alegação de advocacia predatória praticada pelo patrono da parte autora; (iii) definir a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e a forma correta de restituição dos valores cobrados a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa fundamenta-se na suficiência do conjunto probatório constante dos autos, sendo legítimo ao magistrado indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, não se verificando prejuízo à parte.

A alegação de advocacia predatória carece de elementos individualizados que comprovem ausência de consentimento da parte autora ou inexistência de relação jurídica válida com seu advogado, não sendo a repetição de ações semelhante suficiente para presumir má-fé ou captação indevida de clientela.

Os juros remuneratórios contratados em patamar de 19,49% ao mês revelam-se manifestamente desproporcionais em relação à taxa média de mercado de 6,80% à época da contratação, legitimando a intervenção judicial para limitação à média divulgada pelo Banco Central.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a repetição simples dos valores cobrados a maior, com os acréscimos legais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de produção de provas pericial, documental suplementar e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

A alegação de advocacia predatória exige prova individualizada da ausência de ciência da parte ou de irregularidade na constituição do mandato, não se presumindo a má-fé pela repetição de teses jurídicas.

A pactuação de juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado caracteriza abusividade, autorizando a revisão judicial para adequação à média vigente à época do contrato.

A devolução em dobro de valores pagos a maior exige prova de má-fé do credor, sendo devida, na ausência dessa, apenas a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”; CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.11.2012; STJ, AgRg no AREsp 661.138/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2015.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022026-92.2025.811.0041

APELANTE: CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: RUMILDE REI DE CASTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional de contrato bancário proposta por
RUMILDE REI DE CASTRO
, declarando a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinando a limitação à taxa média de mercado, com devolução em dobro dos valores pagos a maior, afastamento da mora e condenação em custas e honorários.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, inicialmente, duas preliminares:

(i) nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial socioeconômica, documental suplementar e oitiva da parte autora, todas requeridas desde a contestação, com vistas a demonstrar a adequação dos juros pactuados às condições específicas do contrato.

(ii) ocorrência de advocacia predatória, apontando elevado número de demandas padronizadas propostas pelo mesmo patrono contra a recorrente, em curto lapso de tempo, com fortes indícios de captação indevida de clientela e utilização abusiva da máquina judiciária, razão pela qual requer expedição de ofícios a órgãos competentes para apuração de eventual ilícito ético-disciplinar e penal.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, ao argumento de que:

(i) os juros pactuados guardam proporção com o risco da operação e não podem ser avaliados com base exclusiva na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que consolida contratos de diferentes naturezas e públicos.

(ii) a atuação da CREFISA se dá em nicho específico de crédito de alto risco, para público de baixa renda e negativado, o que justifica a majoração das taxas.

(iii) a sentença contrariou orientação do STJ, em especial o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, segundo o qual a revisão judicial de juros deve observar as particularidades do caso concreto.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a demanda ou, subsidiariamente, anulando-se a sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso e a integral manutenção do édito sentencial.

Houve o recolhimento do preparo, conforme certidão id. 330424883.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Nobres Julgadores:

Também não merece prosperar a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sustentada na alegação de que não teria sido oportunizada às partes a produção de provas.

A controvérsia instaurada nos autos envolve matéria eminentemente documental e jurídica, no entanto as informações constantes nos documentos apresentados são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida.

Conforme prevê o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, desde que devidamente fundamentado, como se observa no caso em tela.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, não se configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – ADVOCACIA PREDATÓRIA

Colenda Câmara Cível:

Embora o apelante tenha apontado o ajuizamento de ações supostamente padronizadas e “em massa” pelo advogado da parte autora, alegando a ocorrência de advocacia predatória, não se verifica, nos autos, elemento concreto e individualizado que comprove a ausência de ciência da parte autora sobre a propositura da presente demanda, tampouco a inexistência de relação jurídica regular entre ela e seu patrono.

A mera repetição de teses jurídicas em ações ajuizadas por um mesmo escritório de advocacia, ainda que em grande número, não configura por si só litigância de má-fé nem abuso do direito de ação.

O direito de petição, assegurado constitucionalmente pelo art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, compreende a possibilidade de provocar a jurisdição com base em fatos e fundamentos jurídicos idênticos, sempre que se entender que um direito subjetivo foi violado.

Inclusive, não consta qualquer diligência judicial que tenha constatado ausência de ciência ou de anuência do autor quanto ao patrocínio de sua causa.

Por essa razão, não há como acolher a pretensão do apelante de que se reconheça a prática de advocacia predatória ou litigância de má-fé por parte do advogado constituído, tampouco cabe a imposição de sanções processuais ou encaminhamento de ofícios aos órgãos de controle profissional ou penal com base em presunções genéricas ou em julgados proferidos em contextos diversos.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional de contrato bancário proposta por
RUMILDE REI DE CASTRO
, declarando a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinando a limitação à taxa média de mercado, com devolução em dobro dos valores pagos a maior, afastamento da mora e condenação em custas e honorários.

Depreende-se do conjunto probatório que a parte autora celebrou com a parte requerida o Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 095010339995, conforme as seguintes especificações:

A parte autora ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato ao argumento de que houve cobrança indevida de encargos excessivos, notadamente juros remuneratórios, requerendo o reconhecimento da abusividade, a repetição do indébito em dobro, a descaracterização da mora e a condenação da requerida nas verbas de sucumbência.

Pois bem.

Consoante pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, os contratos celebrados com instituições financeiras, ainda que regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, devem observar a autonomia privada das partes e a força obrigatória dos contratos, princípios estes que, todavia, não se sobrepõem ao controle judicial quando evidenciado o desequilíbrio contratual ou a presença de cláusulas abusivas.

JUROS REMUNERATÓRIOS

No que se refere aos juros remuneratórios, não assiste razão à insurgência do apelante.

Com efeito, o parâmetro adotado para a aferição de eventual abusividade consiste na taxa média de mercado divulgada mensalmente pelo Banco Central do Brasil para a respectiva modalidade de operação.

Todavia, o simples fato de a taxa efetivamente pactuada superar em um ou dois pontos percentuais a média do mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).”
(STJ – 3.ª T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012).

Assim, impõe-se a demonstração concreta de que o percentual contratado revele, de forma evidente, desproporcionalidade em relação à média praticada pelo sistema financeiro.

Na espécie, conquanto os dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, disponíveis em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-06-03
, indiquem que, no mês de junho de 2019 (assinatura do contrato), a
taxa média de juros prefixados para operações de crédito pessoal não consignado
destinadas à pessoa física correspondia a
6,80% ao mês
, verifica-se que, nos contratos objeto da controvérsia, foram pactuados encargos no patamar de
19,49% ao mês
.

Tal estipulação extrapola de forma significativa o referencial médio de mercado então vigente, evidenciando desequilíbrio contratual relevante.

Assim, uma vez reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, mostra-se legítima a intervenção do Poder Judiciário para adequá-los à taxa média praticada à época da contratação, fixando-a em
6,80% ao mês
, razão pela qual se revela escorreita a solução adotada na sentença nesse ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Todavia, no tocante à forma da repetição do indébito, razão assiste parcialmente à instituição financeira apelante.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que a devolução em dobro pressupõe a presença de cobrança indevida aliada à má-fé do fornecedor, afastando-se tal penalidade quando presente engano justificável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição em dobro exige demonstração inequívoca de má-fé, não sendo suficiente, por si só, o reconhecimento da abusividade contratual.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
” (STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

No caso concreto, embora reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, não se vislumbra nos autos prova objetiva de que a instituição financeira tenha agido com dolo, fraude ou má-fé deliberada na cobrança, mas sim no exercício de interpretação contratual posteriormente afastada pelo Poder Judiciário.

Logo, entendo que a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na
forma simples
, acrescida de correção monetária e juros legais, preservando-se, contudo, os demais comandos sentenciais, inclusive a limitação dos juros remuneratórios e a descaracterização da mora, que permanecem intocadas.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores pagos a maior ocorra na forma simples, mantidos, no mais, os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026